Tribunal: TJMT
Processo: 1004615-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004615-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), SHEILA LOPES NOGUEIRA - CPF: 627.819.521-68 (AGRAVANTE), ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (AGRAVADO), ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEFERID
A
CONSTRIÇÃO
DE 12%
DOS RENDIMENTOS MENSAIS – PRETENDIDA MAJORAÇÃO PARA 30% - IMPOSSIBILIDADE – EXECUTADA EM TRATAMENTO DE CÂNCER
–
GASTOS ELEVADOS COM SAÚDE – PERCENTUAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA A OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permitindo a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor para satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.

2.
Entretanto, ao fixar o
percentual
deve
o magistrado ponderar as peculiaridades de cada caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade humana.

3. Considerando a condição de
saúde da executada em tratamento de câncer

de pulmão
e
os elevados gastos com

mensalidade de
plano de saúde
e coparticipação
, mostra-se adequad
o o percentual de 12% a ser descontado mensalmente dos rendimentos da agravada
,
por garantir a satisfação gradual do crédito sem comprometer subsistência digna da devedora.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SHEILA LOPES NOGUEIRA
,

nos autos d
o

Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória de Reparação de Danos

ajuizada
em face de
ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS
, contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis/MT
,

que determinou o desconto mensal no salário e proventos da agravada no valor equivalente ao percentual de 12%
(ID
181812215
– autos originários
).

Em suas razões recursais (
ID
269035273
)
s
ustenta
q
ue
os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça tem fixado o percentual de até 30% dos vencimentos como patamar razoável para garantir a execução sem comprometer a subsistência do devedor.

Assevera que a fixação no patamar de 12% compromete a efetividade da execução, beneficiando indevidamente o devedor em detrimento do crédito do credor
.

Aduz que a executada possui um padrão de vida elevado, conforme documentos juntados aos autos, que demonstram
o uso de empréstimos consignados, cartões de crédito
e

veículo Toyota Corolla, bem
como
gastos com cirurgia plástica, plano de saúde para três beneficiários,
o que comprova que seus
rendimentos mensais
são
significativos
, possuindo condições de quitar o débito sem afetar sua subsistência
.

Sob tais argumentos, pugna
, liminarmente,
pel
a concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo
provimento do recurso para reformar a decisão
e majorar para 30% o desconto mensal a incidir sobre o salário e proventos da agravada até a quitação integral do débito exequendo.

A liminar
recursal
foi indeferida ID
270520881
.

Informações prestadas pelo juízo de origem no ID 85957484.

Nas
contrarrazões
a agravada sustenta ser idosa, atualmente, com
72 anos
de idade, além de estar em
tratamento de câncer desde 2014 com agravamento recente
, possuir
gastos elevados com plano de saúde
e
despesas relacionadas à conclusão
do
Doutorado
, não possuindo condições de suportar um encargo em percentual superior, pois um desconto maior
comprometeria sua subsistência e o custeio de seu tratamento médico
(
ID 276473875
).

No movimento de ID
276483353
a agravada juntou manifestação impugnando a concessão de justiça gratuita à autora e agravante, requerendo a quebra de sigilo bancário para comprovar
o exercício de atividade informal e os rendimentos da agravante, requerendo ao final a revogação da benesse.

Devidamente intimada
,
a agravante se manifestou no ID
289209872
refutando as alegações da agravada com relação
à
pretendida revogação da justiça gratuita, além de afirmar que a controvérsia se restringe exclusivamente ao percentual de desconto fixado pelo juízo condutor do feito.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da
Dr
a
.

Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pel
a

inexistência de interesse a
justificar a intervenção ministerial
(ID
284057863
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que

embora o art. 833,
inciso
IV, do
CPC
estabeleça a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e valores destinados ao sustento do devedor e sua família, a jurisprudência pátria, inclusive do
STJ
e deste Tribunal
de Justiça
, tem admitido a relativização dessa regra, permitindo a penhora parcial dessas verbas, desde que preservado o mínimo existencial para subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a penhora de até 30% dos rendimentos
auferidos pel
o devedor
revela-se
, em princípio,
adequada
, pois permite
a
satisfação do crédito exequendo
sem comprometer a subsistência do executado
.

No entanto, esse percentual máximo de 30% não constitui regra absoluta, mas um teto
máximo
, dentro do qual o magistrado deve exercer juízo de ponderação, considerando as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, o juízo
a quo
, ao apreciar os elementos fáticos dos autos, fixou em 12% o percentual de penhora sobre os rendimentos da agravada, levando em consideração
as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista seu
comprovado
estado de saúde e o comprometimento significativo de seus rendimentos com a mensalidade do plano de saúde
e com a coparticipação.

Os documentos
juntados aos autos comprovam que
a executada, atualmente com 72 anos de idade, encontra-se em tratamento de câncer
devido ao
histórico
de neoplasia
maligna
de pulmão
com CID 10 C34
,
tendo sido submetida a
procedimento cirúrgico para remoção de lobo pulmonar
,
denominado
lobectomia
,

em 29/08/2007
, como atestado pelo Oncologista Dr. José
Spila
Neto CRM-MT 4497 (ID
276473893
).

As notas fiscais emitidas pela Unimed
e a declaração de despesas médicas da Unimed referente ao ano de 2024 comprovam o
elevado
gasto com saúde
no valor de R$ 17.857,28 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) (ID
276473895
;
276477850
;
276477852
;
276477853
e
;
276477856
).

Consta ainda dos autos que a agravada
possui a guarda definitiva da neta menor
P.
V.C.L.,
atualmente com 11 anos de idade, conforme
termo de guard
a de ID
276477857
.

Diante desse quadro fático
,
verifica-se que
a majoração pretendida comprometeria
a subsistência da agravada e seu tratamento de saúde
, motivo pelo constata-se que
o percentual de 12% fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e razoável, garantindo tanto a efetividade da execução
.

Importante ainda mencionar que a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais deve observar a Teoria do Mínimo Existencial, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, cabendo ao magistrado analisar as peculiaridades do caso concreto
.

Portanto
, evidente que o percentual deve ser modulado conforme as circunstâncias específicas, como idade, estado de saúde e comprometimento da renda do executado, não sendo obrigatória a aplicação do percentual no teto máximo de 30% como requer a agravante.

Vale ressaltar que o desconto mensal de 12% dos rendimentos da executada, embora inferior ao percentual máximo de 30% usualmente admitido pela jurisprudência, permitirá a satisfação gradual do crédito exequendo sem comprometer a subsistência da devedora, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025